Tribunal: STF
Processo: Rcl 93785
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP), nos autos do Mandado de Segurança nº 6001361-18.2025.8.03.0000, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado dos Temas nºs 376 e 784 da Repercussão Geral. 
O Estado do Amapá narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi demandado por candidata aprovada na 35ª posição em concurso público cujo edital previu o preenchimento de 9 (nove) vagas imediatas e a formação de cadastro reserva com 25 vagas para o cargo de Cuidador da Secretaria de Estado da Administração (SEAD). 
Aduz que, a despeito de sua eliminação no certame, a candidata impetrou mandado de segurança perante o TJAP, ocasião em que sustentou que “a desclassificação ou desistência de seis candidatos melhor posicionados teria provocado o deslocamento de sua classificação para dentro do número de vagas oferecidas”, fator que, “somado à existência de contratações temporárias, geraria direito subjetivo à sua convocação” (e-doc. 1, p. 4).
Consigna que o Tribunal Pleno do TJAP concedeu a segurança requerida, sob o fundamento de que “a eliminação de candidatos anteriores convolaria a mera expectativa em direito subjetivo” (e-doc. 1, p. 4), aplicando erroneamente o que decidido no Tema nº 784 da RG e no enunciado da Súmula nº 24 do TJAP.
Prossegue afirmando que, diante da negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inc. I, “a”, do CPC, interpôs competente agravo interno em recurso extraordinário, o qual não foi provido pela autoridade reclamada.
O Estado do Amapá assevera que a solução dada ao caso concreto pelo TJAP é dissonante da tese de observância obrigatória firmada pelo STF no julgamento do RE nº 837.311 (Tema nº 784 da RG), pois o precedente é destinado a candidatos aprovados e não a candidatos eliminados do certame.
Defende que a referida confusão conceitual acarreta o esvaziamento do que decidido no Tema nº 376 “ao ignorar a eficácia preclusiva da cláusula de barreira”, tendo a autoridade reclamada “oper[ado] um inadmissível ‘renascimento’ de expectativa de direito para quem já não detinha qualquer vínculo com o concurso público” (e-doc. 1, p. 7).
Requer, no pedido liminar, a suspensão da eficácia da decisão reclamada e do respectivo acórdão em agravo interno, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório. Decido.
No presente caso, o direito à nomeação de Raira de Carvalho Melo  foi reconhecido por meio de acórdão do TJAP firmado em outubro de 2025, com a seguinte ementa: 

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO INICIAL DE VAGAS. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS E CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVOCAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por candidata aprovada na 35ª colocação para o cargo de Cuidador no município de Mazagão/AP, em concurso regido pelo Edital nº 01/2022 – Educação, contra ato omissivo da Secretária de Estado da Administração do Amapá, na qualidade de Presidente da Comissão Organizadora do certame. A impetrante sustenta que, diante da eliminação de seis candidatos melhor classificados e da manutenção de contratações temporárias para a mesma função, adquiriu direito líquido e certo à convocação para as fases subsequentes do concurso. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação de candidatos melhor classificados convola a mera expectativa em direito subjetivo da impetrante à convocação; (ii) estabelecer se a contratação temporária para o mesmo cargo caracteriza preterição arbitrária e imotivada pela Administração. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O candidato aprovado fora do número inicial de vagas tem mera expectativa de direito, salvo quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme fixado pelo STF no Tema 784 da repercussão geral. 
4. A eliminação de seis candidatos convocados antes da impetrante desloca sua posição para dentro do quantitativo efetivamente utilizado pela Administração (34 vagas), convolando expectativa em direito subjetivo, nos termos da Súmula nº 24 do TJAP. 
5. A contratação de pessoal temporário para a mesma função, sem justificativa plausível, reforça a demonstração de necessidade da Administração e evidencia preterição arbitrária. 
6. Alegações genéricas de ausência de orçamento e risco de efeito multiplicador não suprem o ônus de demonstrar motivo idôneo para a não convocação da candidata, o que caracteriza omissão administrativa indevida. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Mandado de Segurança conhecido e segurança concedida.” (e-doc. 3, p. 93 e 94 - grifos nossos).

Colaciono trecho de interesse do acórdão: 

“A controvérsia central reside em determinar se a impetrante, RAIRA DE CARVALHO MELO, classificada na 35ª posição para o cargo de Cuidador no município de Mazagão/AP, possui direito líquido e certo à convocação para as fases subsequentes do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 – Educação. 
A impetrante alega preterição em virtude de 6 (seis) candidatos eliminados ou não empossados e da existência de um número expressivo de contratações administrativas precárias para a mesma função (498 contratos, dos quais 5 foram especificamente identificados em Mazagão/AP após o concurso). 
A autoridade impetrada e a Procuradoria Geral do Estado do Amapá, opostamente, argumentam que a impetrante está em cadastro de reserva e fora do número máximo de convocações (34 vagas, sendo 9 imediatas e 25 de cadastro reserva), não havendo direito líquido e certo, mas mera expectativa de direito. Sustentam que a discricionariedade administrativa prevalece, que a preterição não foi cabalmente comprovada, e que há impedimentos orçamentários, além do risco de efeito multiplicador. 
O Ministério Público, em seu parecer, também se inclina pela denegação da segurança, aduzindo a ausência de direito líquido e certo da impetrante. 
Contudo, a análise da questão à luz da jurisprudência consolidada, especialmente o entendimento do Supremo Tribunal Federal e os precedentes deste e. Tribunal, revela nuances importantes que podem convolar a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação ou convocação. 
O Tema 784 do STF, embora estabeleça que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso não geram automaticamente o direito à nomeação para candidatos fora das vagas do edital, ressalva as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. 
Essa preterição pode ser caracterizada por um comportamento do Poder Público que revele a inequívoca necessidade de provimento do cargo, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 
As hipóteses de surgimento de direito subjetivo à nomeação são: quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital; quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 
Nesse sentido, invoco recentíssimo e esclarecedor precedente deste Colegiado:
(...)
No mesmo sentido: TJAP. AGRAVO INTERNO. Processo nº 0006143- 10.2024.8.03.0000, Rel. Des. AGOSTINO SILVÉRIO, TRIBUNAL PLENO, j. em 2/5/2025, p. no DJe Nº 89 em 22/5/2025; TJAP. AGRAVO INTERNO. Processo nº 0000002-38.2025.8.03.0000, Rel. Des. JAYME FERREIRA, TRIBUNAL PLENO, j. em 26/3/2025. 
No caso em questão, que tratava de um candidato classificado em cadastro reserva para Soldado da Polícia Militar, o direito à convocação foi reconhecido com base na eliminação de candidatos anteriores e na falta de justificativa plausível da administração para a não convocação, como indisponibilidade orçamentária ou extrapolamento do limite de gastos com pessoal. 
Aplicando o raciocínio do precedente ao caso de RAIRA DE CARVALHO MELO, temos que a impetrante comprovou que, dos candidatos convocados à sua frente (do 10º ao 34º), 5 (cinco) foram eliminados por ausência no exame documental e 1 (um) não tomou posse. 
Essas 6 (seis) vagas que se tornaram disponíveis para convocação ante a evidente necessidade da Administração Pública. 
A propósito, a Súmula nº 24 deste Tribunal de Justiça dispõe que: 
‘A expectativa de direito do candidato aprovado fora das vagas a serem preenchidas no concurso público convola-se em direito subjetivo à convocação para as demais etapas ou para a nomeação, quando passe a figurar dentro do número de vagas previstas no edital em decorrência de desistência, inaptidão, reclassificação ou ausência de candidato melhor classificado, devendo a administração pública promover a imediata convocação.’ 
A ratio do julgado aplica-se de igual modo ao presente caso, pois houve a convocação de 34 candidatos, dos quais 5 deixaram de tomar posse. Embora o edital do certame tenha ofertado inicialmente apenas 5 vagas, a partir do momento em que a Administração Pública convoca mais candidatos, elastece o número de vagas inicialmente indicada e demonstra necessidade de mão de obra. 
Ademais, a manutenção de contratos temporários para a mesma função enquanto existem candidatos aprovados em concurso válido e dentro do cadastro de reserva, especialmente após a eliminação de candidatos melhor classificados, reforça a inequívoca necessidade da Administração e configura preterição arbitrária e imotivada. 
O precedente invocado corrobora que a contratação temporária de terceiros, se não justificada, pode indicar a necessidade de provimento do cargo por concursados, e que ‘o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração’. 
Embora a Procuradoria Geral do Estado do Amapá haja alegado em sua contestação que inexiste previsão orçamentária e que tal ato discricionário depende de análise de conveniência e oportunidade, não foi apresentada, de forma cabal, uma justificativa plausível e específica para a não convocação da impetrante, como superveniente indisponibilidade orçamentária ou extrapolamento do limite de gastos com pessoal. 
As alegações foram genéricas, sem a demonstração concreta dos óbices para a convocação da impetrante para a vaga remanescente. 
Diante do exposto, e em harmonia com a tese fixada no Tema 784 do STF e com o entendimento exposto no precedente do Mandado de Segurança nº 0007816-38.2024.8.03.0000, resta configurado o direito líquido e certo da impetrante. A Administração Pública, a meu sentir, demonstrou a inequívoca necessidade de provimento de vagas por meio das eliminações de candidatos e da manutenção de contratos temporários. A ausência de justificativa razoável e fundamentada por parte da Administração para a não convocação da impetrante, que, mesmo em cadastro de reserva, passa a ter direito subjetivo à convocação em face dessas circunstâncias, impõe a atuação do Poder Judiciário. 
Ante o exposto, concedo a segurança pleiteada para assegurar à impetrante RAIRA DE CARVALHO MELO o direito de ser convocada para as fases subsequentes do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 – Educação, para o cargo de Cuidador no município de Mazagão/AP, e, sendo aprovada, de nomeada e empossada.
É como voto.” (e-doc. 3, p. 96 a 98 - grifos nossos).

Em sede de agravo interno, o TJAP manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário (e-doc. 3, p. 271 a 273), conforme o entendimento sumariado na ementa a seguir transcrita: 

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMO EXCEPCIONAL QUE VERSA SOBRE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. TEMA 784- STF. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 1.030, I, ALÍNEA ‘A’ DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Se o acórdão desafiado por Recurso Extraordinário está de acordo com o julgamento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime Repercussão Geral, referente ao Tema 784-STF, o apelo extremo deve ter o seu seguimento negado, por força do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil. 
2. Agravo Interno não provido.” (e-doc. 3, p. 336 - grifos nossos).

Assim, o TJAP, no caso concreto, constatou que houve a preterição do direito da candidata aprovada em cadastro reserva no concurso público para o cargo específico, ante o surgimento de novas vagas e a desistência de candidatos classificados em posições imediatamente anteriores, tendo as vagas se tornado “disponíveis para convocação ante a evidente necessidade da Administração Pública” (e-doc. 3, p. 97).
Como se vê, as razões de decidir do TJAP vão ao encontro da tese de observância obrigatória do Tema nº 784 da RG, in verbis: 
 
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” 

Dessa perspectiva, entendo que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório acerca da existência de vagas no cargo de Cuidador no município de Mazagão/AP e conduta da Administração Pública caracterizadora de preterição arbitrária do direito à normação de candidatos aprovados em concurso público, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória. 
Nesse sentido: 
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 555 da Repercussão Geral. Direito à aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A irresignação contra solução de caso concreto fundada no conjunto fático-probatório ' na qual se assentou que a parte reclamante não logrou demonstrar a exposição ao agente nocivo que ensejasse o reconhecimento de tempo de serviço especial ' revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 59821 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10/10/23) 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl nº 63001 AgR, Rel.Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 7/2/24)
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional nos termos do art. 161, §1º do RISTF. Fica prejudicada a análise do pedido liminar.  
Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015). 
Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios juntamente com a peça recursal. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente